Tribunal: TJMT
Processo: 1000286-75.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000286-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), ERNANDES VIEIRA RODRIGUES - CPF: 749.683.351-72 (PACIENTE), JUÍZA DE DIREITO Vara Especializada em Violência Domestica Rondonópolis (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ERNANDES VIEIRA RODRIGUES - CPF: 749.683.351-72 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA SUSANE DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 060.453.283-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – PEDIDO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – PERTINÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÓRIA – INCONVENIÊNCIA DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DE OFÍCIO – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 –
LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Descabida a decisão do Juízo de primeiro grau que, em sede de audiência de custódia, contrariando inclusive manifestação ministerial pela concessão de medidas cautelares alternativas à prisão, simplesmente, de ofício, converte a prisão em flagrante em preventiva.

Além de não se tratar da hipótese prevista no artigo 311 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva se torna de toda descabida, diante das singularidades apresentadas, em que não se observa nenhuma excepcionalidade para a decretação da medida extrema.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Ernandes Vieira Rodrigues
pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada, de ofício, pela autoridade judiciária da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em situação de flagrância, no dia 10.1.2023, pela suposta prática dos ilícitos de descumprimento de medidas protetivas e ameaça, perpetrados no âmbito doméstico, e, na audiência de custódia, a autoridade judiciária impetrada, contrariando inclusive a manifestação do Ministério Público, que foi favorável à concessão da liberdade provisória, decretou a prisão preventiva contra o paciente, alegando que ele apresentava risco à ordem pública, diante da reiteração delituosa.

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que o magistrado singular violou o sistema acusatório e as disposições legais do Código de Processo Penal, sobretudo os dispositivos trazidos pela novel Lei n. 13.964/2019.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pena concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente restituído o
status libertatis
do paciente, devendo ser confirmada a ordem definitivamente no julgamento do mérito do
writ,
aplicando-se, ou não, medidas cautelares alternativas à prisão.

Diante da plausibilidade dos argumentos do impetrante, deferi a medida liminar vindicada, consoante os termos da decisão anexa (Id. 154996198).

As informações foram prestadas, ocasião em que a magistrada singular ressalta que a medida extrema foi decretada pelo juiz plantonista, à época, e nada mais de relevante é apresentado (Id. 156336685).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gill Rosa Fechtner manifesta-se pela
concessão
da ordem, trazendo seus argumentos assim sintetizados:

“Habeas corpus. Descumprimento de medidas protetivas de urgência, ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Arguição de nulidade, em razão de ter sido a prisão decretada de ofício, mesmo após manifestação ministerial pugnando pela concessão da liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Viabilidade. Expressa vedação legal da decretação de ofício de prisão preventiva. Parecer pela concessão da ordem, para, convalidada a liminar, substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.”
(Id. 156915153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, busca-se no presente
writ
a restituição do
s
tatus libertatis
de
Ernandes Vieira Rodrigues
, ao argumento, em síntese, de que a autoridade judiciária apontada como coatora decretou a prisão preventiva,
de ofício
, ou seja, sem qualquer representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público.

Consta dos autos que, em 10.1.2023, o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática dos ilícitos de descumprimento de medidas protetivas e ameaças, perpetrados contra sua ex-convivente, no âmbito das relações domésticas, e, na audiência de custódia, após manifestação das partes, inclusive do
parquet,
que entendeu ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, tem-se que o magistrado
a quo
converteu a prisão em flagrante em preventiva, por entender que o paciente representava risco à ordem pública, diante da constatação de que este não era um fato isolado em sua ficha criminal.

Destaco excertos da decisão:

“(...)

Encerrado o questionamento, foi concedida a palavra às partes, ocasião em que o Ministério Público opinou pela homologação do presente auto de prisão em flagrante e pela concessão da liberdade provisória ao autuado, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A defesa, por sua vez, requer a concessão da liberdade provisória, nos mesmos termos do Parquet.

Os teores das manifestações do Parquet e da defesa foram gravados em mídia digital.

(...)

Trata-se de prisão em flagrante ocorrida na data de ontem (10/01/2023 às 20:50 horas), em razão do cometimento, em tese, do crime de descumprimento de Decisão Judicial que concedeu Medidas Protetivas (artigo 24-A, da Lei nº13.641/2018), bem como, ameaça (artigo 147, do Código Penal) e lesão corporal (artigo 129, do Código Penal), figurando como conduzido Ernandes Vieira Rodrigues, qualificado nos autos.

Segundo consta dos autos, a vítima relatou aos policiais que o autuado é seu ex-companheiro; que, conviveram por 04 (quatro) anos; que, estão separados desde outubro de 2022; que, a medida protetiva fora concedida; que, em 27/12/2022, o flagrado aparecera em sua residência, pedindo para se hospedar, em razão de um acidente sofrido; que, ofendera a vítima com palavras de baixo calão “vagabunda e safada”, bem como, dera um tapa em seu rosto; que, ligara para a Polícia Militar, sendo este conduzido para o Plantão da Polícia Civil.

(...)

Deste modo, as modificações trazidas pela legislação vigente, impõem a necessidade de análise da manutenção, ou não, da prisão sob a ótica dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

O legislador autoriza excepcionalmente a prisão cautelar quando presentes os pressupostos – fumus comissi delicti –, (indícios da autoria e materialidade delitiva) e os fundamentos – periculum libertatis – da prisão preventiva, estes últimos, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, não se pode deferir liberdade provisória, entretanto, se ausentes à liberdade é imperativa, havendo a possibilidade, ainda, de impor-se o cumprimento de medidas cautelares.

Pois bem, no caso dos autos, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, mormente pelas declarações das testemunhas, aliadas aos Termos de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório, onde o indiciado apesar de negar as agressões, nada mais dizendo (fls.25/26 – correspondência ID 107192487, fls.02/03).

Desta feita, apesar do delito a ele ora imputado ser passível da liberdade provisória mediante a prestação de fiança verifica-se que conforme informações prestadas pela Autoridade Policial, à fiança não restou arbitrada.

Presentes os fundamentos da medida cautelar, mormente a garantia da ordem pública, haja vista a reiteração criminosa do indiciado, que em liberdade vem encontrando estímulos para a prática de crimes, cumprindo ressaltar que o próprio indiciado afirma já ter sido processado (fls. 25/26 – correspondência ID 107192487, fls. 02/03), evidenciando a propensão para a prática de crimes, o que também denota a sua periculosidade.

Desta feita, demonstrada a periculosidade do indiciado e a real possibilidade de que em liberdade volte a delinquir, faz-se imprescindível à manutenção da prisão.

(...)

Analisando os autos de prisão em flagrante, depreende-se a necessidade de aplicação das medidas cautelares que têm por escopo garantir a integridade psicológica, física, moral e patrimonial da mulher vítima de violência doméstica e familiar.

Isso porque face à conduta do agressor, retratada no auto de prisão em flagrante, necessária à proteção estatal e em especial a jurisdicional à vítima.

O ato judicial que consubstancia as medidas protetivas tem caráter de provisoriedade – duram até que a decisão final a substitua – e acessoriedade, com o escopo de garantir a efetividade do processo principal.

Portanto, presentes todos os requisitos atinentes à espécie, quais sejam, a fumaça do bom direito e o perigo da demora, determinando:

I – Visando resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, seus familiares e testemunhas, bem como evitar constrangimentos, determino ao agressor (art. 22, III, “a”, “b” e “c”, Lei 11.340/06).

a) que se abstenha de aproximação qualquer com a ofendida, seus familiares e pessoas que presenciaram os fatos, não podendo se aproximar a 500m (quinhentos metros) de distância da residência da ofendida, bem como a 500m (quinhentos metros) de distância das residências dos familiares e amigos da vítima;

b) que se abstenha de qualquer contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, seja por via telefônica, correio tradicional, correio eletrônico ou qualquer meio;

c) que se abstenha de frequentar o local de trabalho da ofendida;

d) disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (APP SOS Mulher), imediatamente, para a vítima.

As medidas acima têm duração até o término do processo principal criminal, podendo ser reavaliada.

Cientifique-se a autoridade policial para que tenha ciência das presentes medidas, devendo ficar atenta ante a informação de eventual violação.

Por todo o exposto, e via de consequência CONVERTO a prisão em flagrante de ERNANDES VIEIRA RODRIGUES em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no artigo 310, inc. II do Código de Processo Penal, uma vez que estão presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312 do mesmo Diploma Legal, e se revelam inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.”
(Id. 154793691, pp. 38-48).

Como dito na ocasião em que concedi a liminar vindicada, é preciso esclarecer, antes de adentrar no cerne da questão, que a legislação que alterou a prisão cautelar, Lei n. 12.403/11, prima pela excepcionalidade da prisão preventiva, a qual tem cabimento quando não forem suficientes as medidas alternativas à prisão.

É bem verdade que não há necessidade de o magistrado analisar pormenorizadamente a possibilidade de se aplicar as diversas hipóteses previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se no caso estiver demonstrado que a medida extrema é necessária, por exemplo, para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal, ou para a aplicação da lei penal.

Com efeito, o artigo 282 do Código de Processo Penal (na parte não alterada pela nova lei) estabelece que as medidas cautelares previstas em todo o Título IX, inclusive a prisão preventiva, deverão ser aplicadas observando-se um dos seguintes requisitos: a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (
periculum libertatis
).

Além destes requisitos (cuja presença não precisa ser cumulativa, mas alternativamente), a lei estabelece critérios que deverão orientar o Juiz no momento da escolha e da intensidade da medida cautelar, a saber: a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado ou acusado (
fumus commissi delicti
).

Procura-se, portanto, estabelecer os requisitos e os critérios justificadores para as medidas cautelares no âmbito processual penal, inclusive no que diz respeito às prisões provisórias.

Assim, quaisquer das medidas cautelares só se justificarão quando presentes o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
e só deverão ser mantidas enquanto persistir a sua necessidade, ou seja, a medida cautelar, tanto para a sua decretação quanto para a sua mantença, que obedecerá à cláusula
rebus sic stantibus
.

Procedi a este breve introito para poder demonstrar, apenas a título elucidativo, que o magistrado singular incidiu em grande confusão em seu
decisum
.

É que, embora seja certo que ele converteu a prisão em flagrante em preventiva, tanto é que o paciente permaneceu preso, naquela oportunidade, observa-se do
decisum
supratranscrito que, ao mesmo tempo, o juiz monocrático estabeleceu medidas cautelares alternativas à prisão – a toda evidência, argumentos equivocados.

Contudo, voltando ao ponto nevrálgico a ser debatido no presente
mandamus
– que diz respeito à possibilidade, ou não, da decretação da prisão preventiva, frisa-se,
de

ofício
, pela autoridade judiciária – entendo que os argumentos do impetrante são plausíveis de modo que, adotando os termos do judicioso parecer, convalido os fundamentos da decisão que deferiu a medida liminar.

No caso específico, como dito naquela oportunidade, a situação agrava-se porquanto o
parquet
manifestou-se favorável à soltura condicionada do paciente, ou seja, em outras palavras, além de não haver nenhum pedido para a decretação da medida extrema, o magistrado ainda contrariou a pretensão ministerial.

Dito isso, apesar da preocupação do magistrado singular com a integridade física e psicológica da vítima, não se sustenta o decreto de prisão preventiva.

Convém lembrar que, por diversas vezes, já me posicionei adotando o entendimento de que, em casos de prisão em flagrante, o magistrado atua dentro do seu livre convencimento, e apenas decide se converte, ou não, a prisão em preventiva.

Tal entendimento já foi inclusive adotado em diversas oportunidades pelo Superior Tribunal de Justiça, sobre as hipóteses em que
“não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.” –
(HC 474322/MG, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 12.2.2019 – RHC 105718/RO, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 5.2.2019 – RHC 102770/MG, Relatora: Ministra Laurita Vaz, julgado em 6.12.2018 – RHC 102326/MG, Relator: Nefi Cordeiro, julgado em 13.11.2018).

Contudo, recentemente, no julgamento do
habeas corpus
n. 1024127-36.2022.8.11.0000, de relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro, ocorrido em 13.12.2022, filiei-me à fundamentação contida no voto condutor, pois, de fato, em casos como este, falta legitimidade para a decretação da medida segregatória.

Destaco o aresto:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECRETO PRISIONAL REALIZADO “EX OFFICIO” PELO MAGISTRADO – VIABILIDADE – ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE COATORA –
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO A FAVOR DA LIBERDADE DO PACIENTE
– ART. 310, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DEVE SER INTERPRETADO JUNTAMENTE COM O ART. 282, § 2º E 311 DO MESMO DIPLOMA LEGAL – DECISÕES MONOCRÁTICAS DE MINISTROS DO STF (HC N.º 186.421 E HC N.º 191.042) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – ORDEM CONCEDIDA. O art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, deve ser interpretado juntamente com o art. 282, §2º e 311, ambos do mesmo diploma legal, de forma que, tanto a conversão quanto a decretação da prisão preventiva não devem ser feitas “ex offico” pelo magistrado, sendo necessário manifestação prévia do Ministério Público ou da Autoridade Policial pedindo a segregação cautelar. In casu,
o Parquet se manifestou favorável à liberdade do paciente e mesmo assim o juiz a quo converteu a prisão em flagrante em preventiva, o que a torna ilegal.
”
(HC n. 1024127-36.2022 – 2ª CCrim. – Des. Rui Ramos Ribeiro – julgado em 13.12.2022).

Para melhor elucidar a questão, reproduzo os substanciosos fundamentos contidos no voto condutor:

“Com efeito, todavia, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o art. 310, II, do Código de Processo Penal, deve ser interpretado juntamente com o art. 282, § 2º e 311 do mesmo Códex, desta forma tanto a conversão quanto à decretação da prisão preventiva, não devem ser feitas “ex offico” pelo Magistrado, sendo necessária manifestação prévia do Ministério Público ou da Autoridade Policial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal Federal entende:

“1. “Habeas corpus”. Audiência de custódia (ou de apresentação) não realizada. A realização da audiência de custódia (ou de apresentação) como direito subjetivo da pessoa submetida a prisão cautelar. Direito fundamental reconhecido pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Artigo 7, n. 5) e pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 9, n. 3). Reconhecimento jurisdicional, pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF 347-MC/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO), da imprescindibilidade da audiência de custódia (ou de apresentação) como expressão do dever do Estado brasileiro de cumprir, fielmente, os compromissos assumidos na ordem internacional. “Pacta sunt servanda”: cláusula geral de observância e execução dos tratados internacionais (Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, Artigo 26). Previsão da audiência de custódia (ou de apresentação) no ordenamento positivo doméstico (Lei nº 13.964/2019 e Resolução CNJ nº 213/2015). Inadmissibilidade da não realização desse ato, ressalvada motivação idônea (Recomendação CNJ nº 62/2020, art. 8º, “caput”), sob pena de tríplice responsabilidade do magistrado que deixar de promovê-lo (CPP, art. 310, § 3º, na redação dada pela Lei nº 13.964/2019).

– Toda pessoa que sofra prisão em flagrante – qualquer que tenha sido a motivação ou a natureza do ato criminoso, mesmo que se trate de delito hediondo – deve ser obrigatoriamente conduzida, “sem demora”, à presença da autoridade judiciária competente, para que esta, ouvindo o custodiado “sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão” e examinando, ainda, os aspectos de legalidade formal e material do auto de prisão em flagrante, possa (a) relaxar a prisão, se constatar a ilegalidade do flagrante (CPP, art. 310, I), (b) conceder liberdade provisória, se estiverem ausentes as situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal ou se incidirem, na espécie, quaisquer das excludentes de ilicitude previstas no art. 23 do Código Penal (CPP, art. 310, III), ou, ainda, (c) converter o flagrante em prisão preventiva, se presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP, art. 310, II).

– A audiência de custódia (ou de apresentação) – que deve ser obrigatoriamente realizada com a presença do custodiado, de seu Advogado constituído (ou membro da Defensoria Pública, se for o caso) e do representante do Ministério Público – constitui direito público subjetivo, de caráter fundamental, assegurado por convenções internacionais de direitos humanos a que o Estado brasileiro aderiu (Convenção Americana de Direitos Humanos, Artigo 7, n. 5, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, Artigo 9, n. 3) e que já se acham incorporadas ao plano do direito positivo interno de nosso País (Decreto nº 678/92 e Decreto nº 592/92, respectivamente), não se revelando lícito ao Poder Público transgredir essa essencial prerrogativa instituída em favor daqueles que venham a sofrer privação cautelar de sua liberdade individual.

– A imprescindibilidade da audiência de custódia (ou de apresentação) tem o beneplácito do magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (ADPF 347- - MC/DF) e, também, do ordenamento positivo doméstico (Lei nº 13.964/2019 e Resolução CNJ nº 213/2015), não podendo deixar de realizar-se, ressalvada motivação idônea (Recomendação CNJ nº 62/2020, art. 8º, “caput”), sob pena de tríplice responsabilidade do magistrado que deixar de promovê-la (CPP, art. 310, § 3º, na redação dada pela Lei nº 13.964/2019). Doutrina. Precedentes: Rcl 36.824-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g..

– A ausência da realização da audiência de custódia (ou de apresentação), tendo em vista a sua essencialidade e considerando os fins a que se destina, qualifica-se como causa geradora da ilegalidade da própria prisão em flagrante, com o consequente relaxamento da privação cautelar da liberdade individual da pessoa sob poder do Estado. Magistério da doutrina: AURY LOPES JR. (“Direito Processual Penal”, p. 674/680, item n. 4.7, 17ª ed., 2020, Saraiva), GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ (“Processo Penal”, p. 1.206, item n. 18.2.5.5, 8ª ed., 2020, RT), RENATO BRASILEIRO DE LIMA (“Manual de Processo Penal”, p. 1.024/1.025, 8ª ed., 2020, JusPODIVM) e RENATO MARCÃO (“Curso de Processo Penal”, p. 778/786, item n 2.12, 6ª ed., 2020, Saraiva).

2. Impossibilidade, de outro lado, da decretação “ex officio” de prisão preventiva em qualquer situação (em juízo ou no curso de investigação penal), inclusive no contexto de audiência de custódia (ou de apresentação), sem que se registre, mesmo na hipótese da conversão a que se refere o art. 310, II, do CPP, prévia, necessária e indispensável provocação do Ministério Público ou da autoridade policial. Recente inovação legislativa introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (“Lei Anticrime”), que alterou os arts. 282, § 2º, e 311, do Código de Processo Penal, suprimindo ao magistrado a possibilidade de ordenar, “sponte sua”, a imposição de prisão preventiva. Não realização, no caso, da audiência de custódia (ou de apresentação). Conversão, de ofício, mesmo assim, da prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva. Impossibilidade de tal ato, seja em face da ilegalidade dessa decisão, seja, ainda, em razão de ofensa a um direito básico – o de realização da audiência de custódia – assegurado a qualquer pessoa pelo ordenamento doméstico e por convenções internacionais de direitos humanos. Medida cautelar concedida “ex officio”.

– A reforma introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro.

– A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, § 2º, e do art. 311, ambos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público”, não mais sendo lícito, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade.

– A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, § 2º, e 311, também do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência.

3. Processo penal. Poder geral de cautela. Incompatibilidade com os princípios da legalidade estrita e da tipicidade processual. Consequente inadmissibilidade da adoção, pelo magistrado, de medidas cautelares atípicas, inespecíficas ou inominadas em detrimento do “status libertatis” e da esfera jurídica do investigado, do acusado ou do réu. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal

– Inexiste, em nosso sistema jurídico, em matéria processual penal, o poder geral de cautela dos Juízes, notadamente em tema de privação e/ou de restrição da liberdade das pessoas, vedada, em consequência, em face dos postulados constitucionais da tipicidade processual e da legalidade estrita, a adoção, em detrimento do investigado, do acusado ou do réu, de provimentos cautelares inominados ou atípicos. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes: HC 173.791/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 173.800/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 186.209-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g..”

(...)

Assim, observa-se que em tese, haveria fundamentação para decretação da prisão cautelar, todavia falta legitimidade, visto que o art. 310, II, do Código de Processo Penal, deve ser interpretado juntamente com o art. 282, § 2º e 311 do mesmo Códex, desta forma tanto a conversão quanto a decretação da prisão preventiva, não deve ser feita “ex offico” pelo Magistrado, sendo necessário manifestação prévia do Ministério Público ou da Autoridade Policial.

Assim, necessário se faz a revogação da prisão preventiva, em razão da falta de legalidade em sua decretação.

Por todo o exposto, concedo a ordem liberatória em favor de (...), mediante a aceitação e cumprimento das seguintes medidas protetivas: (...).”
(Id. 153154672, pp. 1-12).

Portanto, além da ausência de legitimidade, importante acrescentar que a medida segregatória também não se sustenta, porque, a meu ver, não se verifica extremada gravidade na conduta supostamente perpetrada pelo paciente, além do que, embora não seja o momento apropriado para aprofundamentos em questões fático-probatórias, a alegação de descumprimento de medidas protetivas deve ser vista com ressalvas, tendo em vista que a própria vítima aceitou o retorno do paciente ao lar, ainda que tenha dito que não reatou o relacionamento amoroso.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, confirmo a liminar antes deferida, e, por consequência,
concedo definitivamente a ordem
, a
fim de substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Ernandes Vieira Rodrigues,
a qual foi decretada, de ofício,

pela autoridade apontada como coatora, pelas medidas cautelares alternativas estabelecidas inicialmente (anexo – Id. 154996198).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023